Tribunal: TJDFT
Processo: 0715070-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONFLITO ENTRE PARTICULARES. TERRACAP. CONFINANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR NOS AUTOS. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 246, § 3o, do CPC/15 impõe expressamente a citação dos confinantes na ação de usucapião. Na mesma diretriz, o Enunciado no 391 da Súmula do Supremo Tribunal Federal dispõe que “O confinante certo deve ser citado pessoalmente para a ação de usucapião".

2. Apresentada documentação que indique a condição de confinante da Terracap, revela-se prematura a exclusão da aludida empresa pública da lide antes da manifestação dela para esclarecimentos sobre o interesse na demanda.

3. A justificativa maior para a inclusão do confinante na ação de usucapião é a de fornecer informações ao longo da instrução processual sobre as divisas das propriedades contíguas, de modo a dirimir dúvidas e evitar divergências quanto aos limites da área usucapienda.

4. Sobrevindo manifestação expressa da empresa pública confrontante sobre o desinteresse na participação da causa, inclusive apresentando documentos que demonstram, com exatidão, os limites já traçados entre os imóveis confinantes, não subsiste motivo relevante para a inclusão da Terracap na condição de litisconsorte, no caso em comento.

5. Nesse contexto, a ausência de inclusão do proprietário do imóvel confinante não implica, por si só, causa de nulidade processual. Precedente do c. STJ.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.